Tribunal: TJDFT
Processo: 0716968-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL E ESTÉSTICO. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade do estabelecimento hospitalar, no caso, é necessário que seja comprovada a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade.

2. A presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pelo autor é relativa, ou seja, admite prova em contrário, além de que esta presunção não conduz necessariamente à procedência do pedido aviado pela autora/apelante. No caso, em que pese não tenha sido realizada perícia, os documentos constantes demonstram fato impeditivo do direito da autora.

3.Ausente a demonstração do nexo de causalidade não há que se falar em dever de indenizar.

4. Recurso conhecido e desprovido.